Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0722287-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Claudio Alves de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Claudio Alves de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711089-84.2022.8.07.0018, assim redigida: “1. Indefiro o pedido de ID 130088131, pois o juízo da 2a VFPDF já afastou o pedido de distribuição por prevenção por meio da decisão de ID 129950594. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende seja concedida a LIMINAR TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, com deferimento liminar da segurança pretendida para determinação de ingresso do Impetrante no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, nas vagas pelo critério de merecimento na próxima promoção que ocorrerá em agosto de 2022. Sustenta que o CBMDF trouxe prejuízo à carreira dos Impetrantes, pois violou igualmente o princípio da legalidade, do concurso público e da impessoalidade em prejuízo ao autor quando retirou a aplicação da alínea “b” do inciso I, que deixa claro que 50% (cinquenta por cento) das vagas deveriam ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, prova essa que nunca foi aplicada. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. O impetrante insurge-se contra Edital no48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, referente ao Processo Seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar 2o CPO/BM, pelo critério do mérito intelectual. Ocorre que da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, já que o fato de não constar no edital a exigência de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, não decorre direito líquido e certo de determinar a matrícula do impetrante no curso preparatório. Ao contrário, o deferimento da presente liminar conduziria acesso do impetrante à matrícula no curso preparatório sem que se submetesse a qualquer regra de seleção, nem a atual prevista no edital ou a realização das tais provas de caráter classificatório e eliminatório, causando enorme ofensa ao princípio da impessoalidade. O ideal seria, ao meu ver, a anulação do certame, o que foi deferido em sede de liminar na ACP 0704128-30.2022.8.07.0018, todavia, tal decisão foi suspensa pela Instância Superior nos autos da AGI 0715116-67.2022.8.07.0000, ou seja, haveria um óbice intransponível a deliberação nesse sentido na presente via, pois seria uma forma indireta de descumprir decisão da 2a Instância. Além disso, inexiste periculum in mora, pois o curso preparatório atual já teve início em 24/06/2022, ou seja, há mais de uma semana e quanto ao curso que provavelmente ocorrerá em agosto de 2022, sequer se sabe qual os termos do edital. Em face ao exposto, INDEFIRO a medida liminar.” 3. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37031017), em síntese, que o Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual, contém exigência desarrazoada e desprovida de amparo legal, consubstanciada na possiblidade de seleção apenas dos subtenentes da ativa, de acordo com os "Limites Quantitativos de Antiguidades" (LQA dos Subtenentes). Verbera que a lista de LQA se destina apenas à organização dos quadros de acesso pelo critério de antiguidade, não havendo respaldo normativo para a aludida limitação em relação à promoção pelo critério de merecimento. Argumenta que para a finalidade de promoção por merecimento o art. 79, inc. I, alínea “b”, da Lei no 12.086/2009 exige como único requisito a aprovação em procedimento seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Afirma que embora o edital aludido mencione o critério de mérito intelectual, o procedimento seletivo correspondente não foi realizado, tendo sido prevista pelo instrumento convocatório apenas uma etapa de análise curricular com atribuição de pontos, de acordo com a maior ou menor participação em cursos, situação que contraria os princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da eficiência, além de prejudicar a promoção dos candidatos mais preparados de acordo com o critério intelectual. Por último, argumenta que preenche todos os requisitos necessários à participação no Curso Preparatório de Oficiais. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o ingresso do recorrente no aludido curso preparatório, que teve início aos 24.6.2022, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 37031018). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso a questão relativa à legalidade da cláusula do edital que permitiu a seleção apenas dos subtenentes da ativa, de acordo com os "Limites Quantitativos de Antiguidades" (LQA dos Subtenentes) não foi objeto da decisão ora impugnada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à alegação de ilegalidade suspostamente decorrente da não realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Assim, passo ao exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3, do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que tem a seguinte redação: 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada os argumentos articulados na petição inicial, mesmo que venham a ser considerados legítimos, não autorizam o provimento jurisdicional pleiteado, ou seja, a determinação de matrícula do impetrante no curso preparatório. Ainda que venha a ser reconhecida a ilegalidade da exigência contida no Edital, a pretendida inscrição do impetrante do curso preparatório sem a submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, ou mesmo a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. Em verdade, os termos da petição inicial sugerem que o impetrante almeja participar do aludido curso preparatório sem que seja necessário submeter-se previamente a qualquer critério de seleção, o que não pode ser admitido. O alegado desrespeito, pelo edital, ao regramento previsto na Lei no 12.086/2009 poderia, ao menos em tese, autorizar a declaração de nulidade de certame, mas o impetrante não formulou pedido nesse sentido, tendo se limitado a sustentar a existência de violação a “direito líquido e certo” de participar do curso, o que não pode ser deferido sem a submissão do candidato a critérios mínimos de seleção. Dito de outro modo, o pretendido restabelecimento do comando normativo constante no art. 79 da Lei no 12.086/2009 teria por consequência a submissão de todos os candidatos, inclusive o impetrante, a procedimento seletivo específico louvado na realização de provas. Nesse contexto, a alegada irregularidade da cláusula editalícia, isoladamente, não autoriza o acolhimento da pretensão formulada. Como reforço argumentativo, convém observar que embora o impetrante tenha afirmado, na petição inicial do mandado de segurança, que foi impedida sua participação no Curso Preparatório de Oficiais, não trouxe aos autos as provas a respeito de seu requerimento de matrícula ou mesmo o indeferimento da sua inscrição pela autoridade impetrada. Sabe-se, aliás, que o procedimento especial do mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante. Diante desse contexto é perceptível que o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS. Assim, as alegações articuladas não podem conduzir à pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Fica prejudicado o exame do requisito referente ao perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator